Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000163-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE APARECIDA SILVA RIBEIRO (VÍTIMA), IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO - CPF: 458.569.821-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRETENSÃO PRISÃO DOMICILIAR – CONDIÇÃO PECULIAR DO PACIENTE – GRUPO DE RISCO – NECESSIDADE DE PRESERVAR À SAÚDE E A VIDA DO BENEFICIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

O beneficiário é portador de diabetes cardiopata e hipertensão, pertencente ao grupo de risco do COVID-19, para preservar a integridade física e moral do beneficiário, em virtude da condição de saúde do mesmo, deve adotar as recomendações da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, substituindo a prisão preventiva do paciente, de forma excepcional, pela prisão domiciliar

R E L A T Ó R I O

Com apoio da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Izaqueu Gonçalves Ribeiro
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, apontada como coatora. (Id 71881476).

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de novembro de 2020, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II do Código Penal contra sua esposa.

Inicialmente, narra o impetrante que o paciente é idoso, portador de diabetes, sendo hipertenso, cardiopata e que faz uso de muletas para se locomover.

Entende que no caso em tela, não consta nenhum elemento que permita afirmar que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não sejam suficientes para prevenir qualquer receio relacionado a integridade física ou psicológica da vítima, bem como à adequada tramitação da ação penal.

Expõe que pela gravidade das comorbidades que afetam a saúde do paciente, conclui-se que o mesmo faz parte do grupo de risco quanto à COVID-19.

Desse modo, requereu, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP ou prisão domiciliar.

A liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 72498478.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela concessão o da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 72844998)

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, FORTE NA RECOMENDAÇÃO DE Nº. 62/2020 DO CNJ – VIABILIDADE – PACIENTE QUE, ALÉM DE IDOSO (65 ANOS), É PORTADOR DE DIABETE, HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA – COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO INTEGRA O GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA DOMICILIAR, CUMULADA COM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP –
CONCESSÃO DA ORDEM.
”

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021